Tribunal: TJES
Processo: 5000383-93.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Depoimento
Data de julgamento: 2020-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000383-93.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ALIPIO LOPES DA SILVA FILHO
AGRAVADO: REPRESENTACOES ADELSON FONTES SOARES LTDA - ME
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ALIPIO LOPES DA SILVA FILHO
, contra r. decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim-ES., que nos autos de
Ação de Cobrança c/c Indenização por Rescisão Contratual Imotivada
, ajuizado em desfavor de
REPRESENTAÇÕES ADELSON FONTES SOARES LTDA
, indeferiu o pleito de inversão do ônus da prova, requerido pelo agravante.

Em suas razões recursais (ID nº 407131), o agravante alega que a agravada não fornecia os documentos que constavam valores das comissões por ele recebido e tampouco do período que prestou serviços, razão pela qual deve ser determinada a inversão do ônus da prova, com base no Art. 373, § 1° do CPC.

Requer a concessão da antecipação da tutela recursal e no mérito, almeja que o presente recurso provido, para reformar parcialmente a decisão saneadora proferida nos autos de n° 0012507-34.2018.8.08.0011, determinando a inversão do ônus da prova.

Deferido o pedido de antecipação de tutela (Decisão liminar ID nº 410039).

Regularmente intimado, o agravado apresentou contrarrazões (ID nº 594568) requerendo o não conhecimento do recurso por deserção, apontando que apesar da recorrente pleitear a gratuidade da justiça, não comprovou que de fato é hipossuficiente, razão pela qual oferece impugnação à concessão da benesse.

No mérito, destaca que

“
o agravante apenas vendia os mesmos produtos da agravada e recebia comissões diretamente da empresa representada, logo, agravada nunca teve acesso aos seus ganhos, não tinha e não tem como apresentar
documentos maliciosamente pretendidos”.

Aponta que o agravante altera a verdade dos fatos e por isso, almeja a aplicação de multa por litigância de má-fé nos termos do Art. 80, inc. II e VII e Art. 142, ambos do CPC.

Manifestação do agravante em face das contrarrazões (ID nº 609091), rechaçando todos os argumentos apresentados pelo agravado.

É o relatório.

Cumpra-se o disposto no
A
rt. 934 do CPC c/c
A
rt. 127 do Regimento Interno desta E. Corte.

Vitória-ES.,
25 de agosto
de
2020
.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Convocado

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Desembargador Convocado Raimundo Siqueira Ribeiro

AGRAVO DE INSTRUMENTO N°:
5000383-
93.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
ALIPIO LOPES DA SILVA FILHO

AGRAVADO:
REPRESENTAÇÕES ADELSON FONTES SOARES LTDA

RELATOR:
DES. CONVOCADO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ALIPIO LOPES DA SILVA FILHO
, contra r. decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim-ES., que nos autos de
Ação de Cobrança c/c Indenização por Rescisão Contratual Imotivada
, ajuizado em desfavor de
REPRESENTAÇÕES ADELSON FONTES SOARES LTDA
, indeferiu o pleito de inversão do ônus da prova, requerido pelo agravante.

Em suas razões recursais (ID nº 407131), o agravante alega que a agravada não fornecia os documentos que constavam valores das comissões por ele recebido e tampouco do período que prestou serviços, razão pela qual deve ser determinada a inversão do ônus da prova, com base no Art. 373, § 1° do CPC.

Requer a concessão da antecipação da tutela recursal e no mérito, almeja que o presente recurso seja provido, para reformar parcialmente a decisão saneadora proferida nos autos de n° 0012507-34.2018.8.08.0011, determinando a inversão do ônus da prova.

Deferido o pedido de antecipação de tutela (Decisão liminar ID nº 410039).

Regularmente intimado, o agravado apresentou contrarrazões (ID nº 594568) requerendo o não conhecimento do recurso por deserção, apontando que apesar da recorrente pleitear a gratuidade da justiça, não comprovou que de fato é hipossuficiente, razão pela qual oferece impugnação à concessão da benesse.

No mérito, destaca que

“
o agravante apenas vendia os mesmos produtos da agravada e recebia comissões diretamente da empresa representada, logo, agravada nunca teve acesso aos seus ganhos, não tinha e não tem como apresentar
documentos maliciosamente pretendidos”.

Aponta que o agravante altera a verdade dos fatos e por isso, almeja a aplicação de multa por litigância de má-fé nos termos do Art. 80, inc. II e VII e Art. 142, ambos do CPC.

Manifestação do agravante em face das contrarrazões (ID nº 609091), rechaçando todos os argumentos apresentados pelo agravado.

PRELIMINAR: DESERÇÃO E IMPUGNAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDA À AGRAVANTE.

Sabe-se que a Constituição Federal vincula o direito à justiça gratuita à insuficiência de recursos, nos termos do seu artigo 5º, inciso LXXIV, "
in verbis":

CF.
Art. 5º, LXXIV
– o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos
.

O
caput
do artigo 98 do Código de Processo Civil traduz regra semelhante,
verbo ad verbum:

CPC. Art. 98:
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com
i
nsuficiência de recursos
para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Já o Art. 99, § 3º do CPC, assim dispõe:

CPC. Art. 99, § 3º:
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Depreende-se dos dispositivos supratranscritos que: (i) a declaração de hipossuficiência prestada pela pessoa física possui presunção relativa de veracidade, podendo ser vencida com a prova dos autos, e que (ii) a
gratuidade da justiça
será prestada em favor daqueles que provarem insuficiência de recursos.

No caso em tela, o julgador primevo solicitou que o agravante comprovasse a sua hipossuficiência para a concessão da benesse, que posteriormente foi deferida (ID nº 407206).

O agravado em sede de contestação ofereceu impugnação a concessão da gratuidade da justiça, no entanto, ao proferir decisão saneadora
(ID 407197),

o magistrado "
a quo’’
a rejeitou entendendo que caberia a este comprovar que o agravante possui condições de arcar com as custas processuais e eventuais honorários advocatícios de sucumbência, o que não ocorreu no presente caso.

Corroboro com o entendimento do julgador primevo quanto a tal questão, uma vez que a jurisprudência entende que em caso de impugnação à gratuidade da justiça, cabe ao impugnante comprovar que a parte
beneficiária
não é hipossuficiente. Nesse sentido:

Uma vez proposto incidente de impugnação à gratuidade judiciária, caberá ao impugnante a demonstração de que a parte beneficiária efetivamente possua condições financeiras para arcar com as custas do processo.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.037806-5/001, Relator(a): Des.(a) Juliana Campos Horta , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/06/2020, publicação da súmula em 29/06/2020)

Uma vez deferida a gratuidade de justiça cabe a parte impugnante o ônus de provar que o beneficiário da benesse encontra-se em situação econômica diversa da declarada.

(TJMG - Apelação Cível 1.0024.15.212543-1/001, Relator(a): Des.(a) Pedro Aleixo , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/05/2020, publicação da súmula em 19/06/2020)

O agravado, em sede de contrarrazões limitou-se a afirmar que o agravante não é hipossuficiente, não comprovando de maneira contundente suas alegações, razão pela qual entendo que deve ser mantida a benesse concedida na origem.

Logo, havendo manutenção da gratuidade da justiça em favor do agravante, este fica também dispensando de recolhimento de preparo no presente recurso
e consequentemente, não há o que falar em deserção
.

Em face do exposto,
REJEITO
a preliminar ventilada pelo agravado.

É como voto
.

MÉRITO:

O
agravante ajuizou demanda na origem (processo n° 0012507-34.2018.8.08.0011), relatando que
02.02.1998, celebrou um contrato verbal de representação comercial
de produtos adquiridos pela
agravante, que vigorou até 24.10.2013, quando esta optou por rescindir a avença de forma imotivada e sem pagar qualquer indenização pela rescisão.

Tal fato surpresou o agravante, tendo em vista que o serviço que prestava era sua única fonte de renda.

Em sua exordial, requereu a inversão do ônus da prova, no entanto, em decisão saneadora, o julgador primevo indeferiu o aludido pleito sob os seguintes argumentos:

Quanto ao ônus da prova, pretende o demandante a sua inversão com base no artigo 373, § 1° do Código de Processo Civil (...)

Tenho, contudo, que não é caso de se inverter o ônus da prova. É que não se está diante de caso que a lei impunha a distribuição do ônus probatório de modo diverso, nem se evidencia a existência de peculiaridades relacionadas a impossibilidade ou a excessiva dificuldade de o autor cumprir o encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova de fato contrário. Aliás vê- se que o requerente já fez instruir a inicial com diversos documentos para provar o direito que alega
(
ipsis litteris
)

O Art. 373, § 1° do CPC, prevê a possibilidade do julgador atribuir o ônus da prova de modo diverso,
nos casos previstos em lei
(
"ope
legis"
)
ou diante das peculiaridades
relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do
"caput"

o
u à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário,
desde que o faça por decisão fundamentada
("
ope iudicis"
)
, devendo oportunizar à parte de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído
.
Veja-se:

Art. 373, § 1° do CPC:

Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

E
m relação a segunda hipótese de redistribuição do ônus
da prova, "
ope iudicis
", Alexandre Freitas Câmara em sua obra “O Novo Processo Civil Brasileiro
1
”,
assim leciona sobre tal tema:

Dito de outro modo, o que se tem aí é a previsão da possibilidade de uma redistribuição dos ônus probatórios por decisão judicial (
ope iudicis
), a ser feita sempre que o juiz verificar que o encargo recai sobre parte que não teria condições de produzir a prova (por ser impossível ou excessivamente difícil obtê-la). A questão é que em alguns casos é muito difícil ou até mesmo impossível para uma das partes produzir determinada prova e, como é dela o ônus probatório, a parte adversária estabelece como estratégia simplesmente nada fazer, nenhuma prova produzir, sabendo que a insuficiência de material probatório levará a um resultado que lhe será favorável (e, evidentemente, desfavorável à parte sobre quem recaía o ônus da prova).

Ocorre que, em um modelo cooperativo de processo (art. 6°), em que todos os sujeitos do processo devem atuar juntos para a produção de um resultado constitucionalmente legítimo, dando-se ao caso concreto a solução correta, é perfeitamente possível estabelecer que, verificando o juiz a dificuldade (ou impossibilidade) de uma das partes desincumbir-se de seu ônus probatório, se promova uma redistribuição do encargo, de modo a atribuir o ônus da prova à parte que a princípio não o teria. (ipsis litteris, págs. 253/254)

O agravado, em sede de contestação argumenta que o agravante não possui os direitos conferidos pela
Lei n° 4886/1965
2
,
uma vez que este não preenche todos os requisitos
para
que possa ser reconhecido como representante comercial
.

Além disso, apontou que, caso o recorrente fosse reconhecido como representante comercial, não

faz
"jus"
aos direitos conferidos pela
pela
Lei n° 4886/196
5, uma vez que
este abandonou a parceria entabulada.

Assim, na
demanda de origem o julgador primevo deverá analisar
se o agravante preenche todos os requisitos dispostos na
Lei n° 4886/1965,
para que se
ja reconhecido como representante comercial e neste caso, deve ser comprovado através de documentação pessoal deste. E em seguida, aferir se a parceria entre as partes, incontroversa nos autos,
era de representação comercial, para só então averiguar se o rompimento dessa relação gera o direito à indenização pretendida pelo recorrente em sua exordial,
razão pela qual,
depreendo
que a inversão do ônus da prova
postulada
, ocasionaria situação em que a desincumbência de tal encargo
pelo recorrido seria impossível ou excessivamente difícil,
que é
vedada expressamente pelo
Art. 373, § 2° do CPC.
Confira-se:

CPC, Art. 373, § 2°:

A decisão prevista no § 1º deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.

Nesse mesmo sentido:

O disposto no art. 373 do Código de Processo Civil, § 1º e § 2º, permite a inversão do ônus da prova nos casos expressamente previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo, ou caso haja maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário,
desde que não se trate de encargo impossível ou excessivamente difícil de ser cumprido.”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.082302-1/001, Relator(a): Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/10/2019, publicação da súmula em 17/10/2019)

Inviável a redistribuição do ônus da prova quando a desincumbência do encargo imposto à parte for impossível ou excessivamente difícil, conforme preceitua o art. 373, §2º, do CPC.”

(...)
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.033108-2/001, Relator(a): Des.(a) Octávio de Almeida Neves , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/08/2019, publicação da súmula em 12/08/2019)

Como bem pontuado pelo julgador primevo, o agravante instruiu sua inicial com diversos documentos a fim de comprovar os fatos alegados na inicial.
Ademais
,
pode
rá
requerer outros meios de prova em posterior fase instrutória (probatória),
e por isso

devendo ser mantida a r. decisão objurgada que indeferiu o pleito de inversão do ônus da prova.

Diante de tais ponderações, deve ser observadas as regras do ônus da prova, constantes no Art. 373, inc. I e II do CPC, que assim dispõe:

CPC, Art. 373:

O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Por fim, em relação ao pleito de aplicação de multa por litigância de má-fé em desfavor do recorrente formulado pelo recorrente, entendo que este não deve prosperar, tendo em vista que
interposição do presente recurso, nesta oportunidade, aparenta consistir no mero exercício do direito subjetivo da parte em recorrer, não restando devidamente comprovado que houve alteração da verdade dos fatos conforme alegado em contrarrazões.

Em face do exposto e revendo o posicionamento externado na decisão liminar de ID nº 410039,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão objurgada.

É como voto.

1
. CÂMARA, Alexandre Freitas. O novo processo civil brasileiro/ Alexandre Freitas Câmara. 2ª ed. - São Paulo: Atlas, 2016.

2
. Lei Federal que regula as atividades de representantes comerciais autônomos.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Desembargador Convocado Raimundo Siqueira Ribeiro

AGRAVO DE INSTRUMENTO N°:
5000383-
93.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
ALIPIO LOPES DA SILVA FILHO

AGRAVADO:
REPRESENTAÇÕES ADELSON FONTES SOARES LTDA

RELATOR:
DES. CONVOCADO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

E M E N T A:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO DE GRATUITA DA JUSTIÇA E DESERÇÃO REJEITADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 373, § 1º DO CPC). IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DO ENCARGO. APLICAÇÃO DO ART. 373, § 2º DO CPC. NÃO APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EM DESFAVOR DO RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Preliminar de Impugnação da Gratuidade da Justiça e Deserção:

1.1. A
jurisprudência entende que em caso de impugnação à gratuidade da justiça, cabe ao impugnante comprovar que a parte
beneficiária
não é hipossuficiente.

1.
2.
O agravado, em sede de contrarrazões limitou-se a afirmar que o agravante não é hipossuficiente, não comprovando de maneira contundente suas alegações, razão pela qual entend
e-se
que deve ser mantida a
gratuidade da justiça
concedida na origem. Logo, havendo manutenção da
benesse
em favor do agravante, este também
fica
dispensando de recolhimento de preparo no presente recurso
e consequentemente, não há o que falar em deserção
.
Preliminar

REJEITADA.

2. Mérito:

2.1.

O Art. 373, § 1° do CPC, prevê a possibilidade do julgador atribuir o ônus da prova de modo diverso,
nos casos previstos em lei
(
"ope
legis
")
ou diante das peculiaridades
relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do "
caput"

o
u à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário,
desde que o faça por decisão fundamentada
("
ope iudicis"
)
, devendo oportunizar à parte de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído
.

2.2.

N
a
demanda de origem o julgador primevo deverá analisar
se o agravante preenche todos os requisitos dispostos na
Lei n° 4886/1965,
para que se
ja reconhecido como representante comercial e neste caso, deve ser comprovado através de documentação pessoal deste.
E
m seguida, aferir se a parceria entre as partes, incontroversa nos autos,
era de representação comercial, para só então averiguar se o rompimento dessa relação gera o direito à indenização pretendida pelo recorrente em sua exordial,
razão pela qual,
depreend
e-se
que a inversão do ônus da prova
postulada
, ocasionaria situação em que a desincumbência de tal encargo
pelo recorrido seria impossível ou excessivamente difícil,
que é
vedada expressamente pelo
Art. 373, § 2° do CPC.

2.3.
Como bem pontuado pelo julgador primevo, o agravante instruiu sua inicial com diversos documentos a fim de comprovar os fatos alegados na inicial.
Ademais
,
pode
rá
requerer outros meios de prova em posterior fase instrutória (probatória)
e por isso,

deve ser mantida a r. decisão objurgada que indeferiu o pleito de inversão do ônus da prova
,
devendo
ser
observad
o o disposto
no Art. 373, inc. I e II do CPC.

2.4.
Por fim, em relação ao pleito de aplicação de multa por litigância de má-fé em desfavor do recorrente formulado pelo recorrente, entend
e-se
que este não deve prosperar, tendo em vista que
interposição do presente recurso, nesta oportunidade, aparenta consistir no mero exercício do direito subjetivo da parte em recorrer, não restando devidamente comprovado que houve alteração da verdade dos fatos conforme alegado em contrarrazões.

2.5. Recurso
CONHECIDO
e
DESPROVIDO
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.